Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-19.2017.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000641-19.2017.8.14.0004

APELANTE: JOSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO, WALQUESON VIANA SARGES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CP – APELANTE WALQUESON VIANA PLEITEIA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – Impossibilidade.
Crime cometido com emprego de grave ameaça, exercido pelo emprego de arma branca, que reduziu a possibilidade de resistência da vítima.
FIXAÇÃO DA PENA BASE – Improcedência.
Nos ditames da Súmula 23, deste Tribunal.
APLICAÇÃO DAS ATENUANTES EM 1/6 – Inocorrência.
Magistrado reduziu em 01 ano, em consonância com a Súmula 231, do STJ.
APELANTE JOSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO REQUER SUA ABSOLVIÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO – Insubsistência.
Devidamente comprovadas tanto a materialidade, quanto autoria delitivas, consoante depoimentos testemunhais e da vítima, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – Impossibilidade.
O apelante teve como função portar a faca, para reduzir a possibilidade de resistência e defesa da vítima, bem como dar fuga para garantia de êxito na empreita criminosa, já que estava pilotando a motocicleta utilizada no delito.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 146, DO CP E RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – Inocorrência.
Presentes os elementos do tipo penal do artigo 157, §2°, I e II, do CP, em relação ao roubo qualificado, razão pela qual não há como desclassifica-lo, tampouco reconhecer o princípio da insignificância, pois ausentes os seus requisitos, especialmente no que tange o crime ter sido praticado pela ameaça do emprego de arma branca.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – Improcedência.
O bem saiu da esfera de vigilância da vítima, sendo suficiente para consumar o crime de roubo.
EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA – Possibilidade.
Deve ser excluída a majorante referente ao emprego de arma, pois a lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, revogou o inciso I, §2º, do art. 157, do CPB, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de utilização de arma branca, como
in casu,
motivo

pelo qual a alteração legislativa deve ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive, para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por se tratar de
novatio legis in mellius
.
REDUÇÃO DA PENA – Inocorrência.
Devidamente fundamentada, sendo necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO, apenas para excluir o emprego da arma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

WALQUERSON VIANA SARGES E JOSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO,
interpôs o recurso de apelação, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almerim, que condenou os apelantes nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II, do CP, fixando-lhes as penas respectivas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias multa e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, a serem cumpridas no regime semiaberto.

Inconformados, recorreram da decisão em peças separadas.

WALQUESON VIANA BORGES, requer a desclassificação do crime de roubo para furto, bem como a fixação da pena base no mínimo legal e aplicação das atenuantes no patamar de 1/6.

JOSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO, por sua vez, pleiteia a absolvição pela inexistência de participação no delito. Alternativamente, o reconhecimento de menor importância, desclassificação para o artigo 146, do CP, reconhecimento do princípio da insignificância, reconhecimento da tentativa, disposta no artigo 14, II, do CP, exclusão do emprego de arma e ao final a redução da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público (fls. 200), requer o conhecimento e no mérito improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, devendo ser integralmente mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

WALQUESON VIANA BORGES, requer a desclassificação do crime de roubo para furto, no entanto, ficou comprovado nos autos, que a vítima estava caminhando em via pública, em direção a sua residência, na companhia de uma amiga, quando dois indivíduos pararam em uma motocicleta e o que estava sentado na garupa puxou seu celular, que Josias foi quem puxou seu celular, enquanto Walqueson conduzia a motocicleta. Que Josias portava uma arma branca, não sabendo precisar ser era faca ou estilete.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, pois o
modus operandi
realizado pelos apelantes, constitui no emprego de grave ameaça exercida pelo meio de arma tipo faca.

De igual forma, não há que se falar em redução da pena base para o mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais referentes as circunstâncias e consequências do crime foram valoradas como negativas, razão pela qual, deve ser mantida a pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, pois pela Súmula 23, deste Egrégio Tribunal, basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a sua fixação acima.

De igual forma, não existe possibilidade de aplicar as atenuantes no patamar de 1/6, pois após o seu reconhecimento, o juízo reduziu a reprimenda na segunda fase para 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias multa, ou seja, no mínimo legal, em observância a Súmula 231, do STJ.

Dessa forma, totalmente improcedente as alegações defensivas em relação ao apelante Walqueson Viana Sarges, pelo que deve ser mantida a condenação em todos os seus termos.

JOSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO, por sua vez, pleiteia a absolvição pela inexistência de participação no delito, no entanto, pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a função de Josias foi dar fuga à Walqueson, quando o mesmo com grave ameaça, subtraiu o celular da vítima, razão pela qual restam presentes materialidade e autoria do crime, pelo que deve ser mantida a condenação.

De igual forma, não existe a possibilidade em aplicar a participação de menor importância, visto que o apelante teve como função portar a faca, para reduzir a possibilidade de resistência e defesa da vítima, bem como dar fuga para garantia de êxito na empreita criminosa, já que estava pilotando a motocicleta utilizada no delito. Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO -
ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA - IMPROVIMENTO. 1. A autoria delitiva restou devidamente demonstrada no arcabouço processual, não havendo que se falar em absolvição, tão pouco em participação de menor importância, já que, a vítima foi contundente em afirmar que reconheceu o acusado que estava na moto com a mão na cintura simulando estar armado, portanto, assegurou o resultado da prática delituosa.
Omissis...
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2020.00709583-71, 212.285, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-27, Publicado em 2020-03-03)

Da mesma forma, não há que se falar em desclassificação para o crime disposto no artigo 146, do CP, visto que presentes todos os elementos do tipo em relação ao crime de roubo qualificado, tampouco reconhecer o princípio da insignificância, pois o delito foi praticado com violência e grave ameaça, ausente, portanto, os requisitos para a sua aplicação não estão preenchidos.

Quanto a tentativa pleiteada, entendo que seu reconhecimento, não merece acolhimento, visto que o bem saiu da esfera de vigilãnmcia da vítima, sendo suficiente para consumar o delito de roubo. Assim já se manifestou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. FURTO MAJORADO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ABORDAGEM PELO SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO. ACUSADAS NA POSSE DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS. FURTO CONSUMADO E NÃO TENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria adotou a teoria da amotio, na qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa. 2. Segundo a citada teoria, ao serem abordadas na posse dos produtos furtados, as rés já haviam consumado o furto, independentemente de a abordagem ter sido no interior do da loja ou já do lado externo. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.02565137-45, 215.549, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Por outro lado, deve ser excluída a majorante referente ao emprego de arma, pois a lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, revogou o inciso I, §2º, do art. 157, do CPB, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de utilização de arma branca, como
in casu,
motivo

pelo qual a alteração legislativa deve ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive, para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por se tratar de
novatio legis in mellius
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISO I e II DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA – MÉRITO. 1) DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA –
PROCEDÊNCIA. Alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, art. 157, do CP, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de arma branca, como na hipótese. Tratando-se de crime anterior à lei 13.964/19, que prevê o uso de arma branca como majorante ao crime de roubo, não há que se falar em retroatividade da lei penal
in pejus
.
2) REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. PROVIMENTO. PENA BASE FIXADA NO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO PARA REDUZIR A PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO. SUMULA 231 DO STJ. DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA NA PRÁTICA DO ILÍCITO. COMPENSAÇÃO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES COM A MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA REALIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENCIA DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO), SUCEDIDA PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA NA FRAÇÃO (...)

(10871111, 10871111, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-31)

No entanto, apesar de excluir a referida majorante, mantenho a causa de aumento de 1/3 na terceira fase, pois ainda há presente o concurso de pessoas, nos termos do artigo 157, §2º, II, do CP.

Dessa forma, perfeitamente analisada a dosimetria da pena, razão pela qual não existe qualquer modificação a ser feita, por restar em consonância com o princípio da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para excluir a majorante do emprego de arma, disposto no artigo 157, §2°, I e II, do CP, porém manter a mesma pena aplicada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Belém, PA/ Datado eletronicamente.

DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 16/12/2022